Tribunal: TJDFT
Processo: 0740185-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos das normas insculpidas nos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a busca pessoal está autorizada, dentre outras hipóteses, quando houver fundada suspeita de que uma pessoa esteja na posse de coisas obtidas por meios criminosos, independentemente de mandado expedido pela autoridade judicial.
2. Configura fundada suspeita (justa causa) apta a legitimar a medida invasiva de revista pessoal a abordagem do réu, em via pública, motivada pelo encontro de objeto com características semelhantes àquele que foi produto de delito anterior e comunicado à polícia, inclusive com existência de foto do bem.
3. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
4. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
5. A conduta do réu se amolda perfeitamente ao crime do artigo 180, “caput”, do Código Penal, uma vez que foi preso em flagrante na posse do bem produto de furto anterior, sem documentação comprovando a origem lícita e despido de justificativas razoáveis quanto a sua origem do bem, não havendo que falar em culpa (artigo 180, § 3o, do Código Penal).
6. Tratando-se de réu condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, reincidente e com maus antecedentes, admissível a aplicação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, do Código Penal.
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.